Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil, devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.

2. Na hipótese, ressoa clara a intenção na matéria jornalística veiculada de apenas informar os leitores acerca de tema de interesse de toda a população, qual seja, o aluguel de imóvel para sediar órgão público, e, ainda que se considere o tom crítico na publicação, não se constata o desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a configurar o dano moral e justificar o pagamento de indenização. Registre-se, no aspecto, que a narrativa não se consubstanciou em afirmações categóricas, mas em “suspeitas que apontam indícios de ilegalidade” e no apontamento descrito como: “informações sugerem que o Ministério Público Federal, à frente das investigações, já teria dados suficientes para denunciar”.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.